Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES ATÉ QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO X, DO CPC.
1. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal entendimento foi reafirmado em recentes precedentes da Corte Superior e encontra ressonância em julgados deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento provido.